Tribunal: TJSP
Processo: 9096513-04.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF do Tema 19. Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração do v. acórdão, para manter os termos da r.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF do Tema 19. Portanto, em juízo de retratação, forçosa a alteração do v. acórdão, para manter os termos da r. sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
Registro: 2020.0000751571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9096513-04.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NADJA
MARIA MUSSI BONIN, ANA FLAVIA CAPELLANO KAMINSKI, ANALIA
LUIZA DA SILVA ROCCO, CARMEN UEMA, CLOTILDA CIPOLLETTA DOS
SANTOS, EDVANE APARECIDA PAIATO RAMOS, ELIANA KOHLER
CECCATO, HEIKO UEMA OSIRO, JACIRA FRUET HISSAMOTO, JORGE
SALOMÃO, LEDA MARIA SOARES OLIVEIRA LIMA, MARCIA CORTELLINI,
MARIA DE LOURDES HELIOTROPIO DE MATTOS, MARIA JOSE MENDONÇA
DOS SANTOS, NAIR DELFINO SATO, PASCOA MARLI FRONER BIGUZZI,
SALEMI YOUNES SOARES, SANTIL APARECIDA PASTORI MARCHIORI,
TANIA MUSSI MAIA e VIRGINIA MARIA DE JESUS BORELLI, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 9096513-04.2005.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: NADJA MARIA MUSSI BONIN
Voto no 22138
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA. Decisão da E. Presidência desta Seção de
Direito Público determinando a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.040,
II). De rigor a adequação em face do julgamento pelo C. STF
do Tema 19. Portanto, em juízo de retratação, forçosa a
alteração do v. acórdão, para manter os termos da r. sentença.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida por
Nadja Maria Mussi Borin (e outros) em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que são servidores
públicos ativos e inativos, vinculados à Secretaria Estadual da
Educação,
objetivando
a
revisão
das
remunerações,
em
obediência ao inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal, bem
como o pagamento, a título de indenização das diferenças
remuneratórias, considerados os vencimentos integrais percebidos
pelos autores, à época, desde junho de 1999, ressalvado o
período já prescrito e as parcelas verificadas no curso da lide ou
até a cessação do dano, condenando ao pagamento de juros e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
correção monetária, bem como condenação nas custas judiciais,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
a
serem
arbitrados sobre o montante da condenação.
A
r.
sentença
de
fls.
170/173,
julgou
improcedente o pedido, condenando os autores no pagamento das
custas e despesas processuais, com correção monetária a partir
dos desembolsos, bem como honorários advocatícios arbitrados
em R$500,00 (quinhentos reais) para cada autor.
Apelaram os autores (fls. 176/187), visando
a inversão do resultado. O recurso foi recebido e respondido (fls.
194/211).
O v. acórdão de fls. 233/245, da lavra do E.
Des. Gama Pellegrini, por unanimidade, deu provimento ao
recurso.
Recurso extraordinário às fls. 456/476.
Considerando o julgamento dos Recursos
Extraordinários no 565.089 (DJe 24/4/2018), representado pelo
Tema no 19, e no 870.947 (DJe 20/11/2017), definido pelo Tema no
810 no Supremo Tribunal Federal, assim como do Recurso
Especial no 1.492.221 (DJe 30/10/2019), cuja questão submetida
estava representada pelo Tema no 905 no Superior Tribunal de
Justiça,
sobreveio
decisão
da
presidência
desta
Seção,
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para fins de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
eventual juízo de retratação, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
Inicialmente, quanto à questão de fundo,
relacionada ao objeto recursal dos autos, consigne-se que o inciso
X do artigo 37 da Constituição Federal dispõe o seguinte:
“Art. 37: [...].
[...].
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;”
Nesse
sentido,
a
iniciativa
para
desencadear o procedimento legislativo para a concessão da
revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do
Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua
eventual omissão.
Ademais, o mesmo enunciado do artigo 37
da
constituição
federal
estabelece
enfaticamente
que
“a
Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade [...]”.
Em suma, consagra-se, em nosso Direito
Pátrio Constitucional, a aplicação plena, cabal, do chamado
princípio da legalidade, “tomado em sua verdadeira e completa
extensão”.
Nestes mesmos termos é a orientação do
Colendo Pretório Excelso:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
-
REMUNERAÇÃO - REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) -
ALEGADA
INÉRCIA
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO
-
PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM FAVOR DO SERVIDOR
PÚBLICO COMO DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL - NÃO-
RECONHECIMENTO
DESSE
DIREITO
-
PRECEDENTES
-
RECURSO IMPROVIDO.”
(RE 554.810 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j.:
13/11/2007).
“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO.
REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - A
iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a
concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato
discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
Judiciário suprir sua omissão. II - Incabível indenização por
representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. III

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
- Agravo improvido.”
(RE-AgR 553.231/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira
Turma, j.: 13/11/2007).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
REVISÃO
GERAL
ANUAL
DE
VENCIMENTOS.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DO
PODER
EXECUTIVO. DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de
indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser
atribuição privativa do Poder Executivo.”
(RE-AgR 537.473/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.:
22/5/2007).
Comungando nesse sentido, o Supremo
Tribunal Federal, em recente julgado, nos autos do RE no 905.357,
leading case representado pelo Tema no 864, firmou a seguinte
tese:
“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e
de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
Tais
preceitos
se
alinham
ao
quanto
decidido por essa própria Corte Suprema, no julgado do recurso
(RE 565.089) afetado pelo Tema no 19, cuja tese foi definida nos
seguintes termos:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o
Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma
fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão.”
Quanto aos juros de mora e à correção
monetária, o Supremo Tribunal Federal, em 20/9/2017, julgou o
mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à
sistemática
da
Repercussão
Geral
no
810,
dando
parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso [...]. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII),
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017.”
Ocorre que, conforme acima aduzido, não
cabe, no caso dos autos, indenização pelo não encaminhamento
de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos, previsto no
inciso X do artigo 37 da constituição.
Com efeito, fica prejudicada a aplicação da
tese definida pelo STF por meio do Tema no 810, ou pelo STJ, por
meio do Tema no 905, eis que não há condenação judicial a sofrer
atualização monetária ou indenização moratória.
Portanto, em juízo de retratação, forçosa a
alteração do v. acórdão, nos termos da fundamentação acima,
para manter os termos da r. sentença de primeiro grau de
jurisdição.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 9096513-04.2005.8.26.0000
Voto no 22138 tcn